Tribunal: TJMT
Processo: 1002014-31.2019.8.11.0053
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002014-31.2019.8.11.0053
APELANTES: BENEDITO VENÂNCIO DO NASCIMENTO e OUTROS
APELADO: GERALDO DA SILVA RODRIGUES
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA NA SENTENÇA – RECURSO DA PARTE AUTORA – REJEITADA PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL – ELEMENTOS MERAMENTE INDICATIVOS DE QUEM SEJA O AUTOR MANDANTE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL – AUSENTE SEGURA COMPROVAÇÃO DA IDENTIDADE DO AUTOR DOS FATOS – IMPERATIVA E ESCORREITA CONCLUSÃO PELA ILEGITIMIDADE PASSIVA – IMPOSSIBILIDADE DE PROCEDÊNCA DO PEDIDO DE TUTELA POSSESSÓRIA CONTRA TERCEIROS DESCONHECIDOS – AUSENTE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E/OU INFRAÇÃO DISCIPLINAR DA DEFENSORA QUE ATUOU NO CASO – POSSIBILIDADE DE REPRESENTAÇÃO DIRETA E EXTRAJUDICIAL SEM INTERVENÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.
Rejeitada preliminar contrarrecursal de ofensa à dialeticidade, porque a peça recursal impugna satisfatoriamente os termos da decisão recorrida.
Das provas coligidas não é possível extrair, com segurança, a certeza necessária de que o requerido apelado foi de fato o mandante da ação de esbulho narrada na inicial, sendo imperativa e escorreita a conclusão de sua ilegitimidade.
Todo o esforço e medidas visando a elucidação da assertiva e correta identidade do polo passivo deveriam ter sido tomadas em tempo oportuno pela parte autora, no decorrer da fase postulatória da demanda na origem, o que era possível e de sua incumbência, mormente porque, representada pela Defensoria Pública, poderia diligenciar extrajudicialmente no sentido de obter, com segurança, a identidade do autor mandante e autores imediatos dos graves fatos narrados na inicial.
Não há como aproveitar todo o processado da causa na origem para a procedência da demanda em face de terceiros desconhecidos. Na inicial não é declinada a legitimidade dos indigitados “terceiros”, os quais não foram regularmente citados para compor o contraditório judicial e, portanto, não podem ser afetados por eventual coisa julgada derivada desta contenda. Reforçando o descabimento da procedência do pedido em face de pessoas desconhecidas, tem-se o fato de que o único indicado no polo passivo da inicial é “Geraldo de Tal”, além de que, sequer foi adotado e processado o rito edital dispostos nos termos dos §§ 1°, 2° e 3° do art. 554 do CPC.
Não vislumbro nenhuma atuação com má-fé ou infração supostamente antiética perpetrada pela parte autora ou pela Defensora que atuou inicialmente na causa, tendo esta exercido seu cargo público com brio, de forma diligente e regular em defesa de direito de assistidos, não havendo que se falar em litigância de má-fé ou expedição de ofício para apuração perante a Defensoria Pública ou OAB. A própria parte apelante pode e deve, ele mesmo, diligenciar e representar de forma direta e extrajudicial para apuração disciplinar, por sua própria e exclusiva conta e risco, não havendo necessidade alguma do Judiciário intervir neste sentido.
Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002014-31.2019.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BENEDITO VENANCIO DO NASCIMENTO - CPF: 317.780.891-00 (APELANTE), CARLOS JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 513.695.671-20 (APELANTE), PEDRO PAULO RODRIGUES - CPF: 314.226.751-49 (APELANTE), JANUARIO PEREIRA NARDES - CPF: 205.897.781-53 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE MODESTO DA SILVA - CPF: 284.701.761-53 (APELANTE), ERISVALDO LOURENCO DA SILVA - CPF: 945.597.081-34 (APELANTE), CIRILO DA COSTA LOPES - CPF: 998.423.861-04 (APELANTE), ANTONIO GOMES EVANGELISTA - CPF: 174.745.231-91 (APELANTE), GLADESTONE SOARES BASTOS - CPF: 728.773.401-04 (APELANTE), SERGINA RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 018.561.181-85 (APELANTE), MOYSE DE DEUS MOURA - CPF: 376.429.521-04 (APELANTE), GERALDO DE TAL (APELADO), GERALDO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 429.813.791-00 (APELADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), KATIA APARECIDA DE ARRUDA - CPF: 487.204.531-91 (ASSISTENTE), RONALDO APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 825.691.931-00 (ASSISTENTE), EDMILSON FLORES ANDRADE - CPF: 015.944.661-90 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA NA SENTENÇA – RECURSO DA PARTE AUTORA – REJEITADA PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL – ELEMENTOS MERAMENTE INDICATIVOS DE QUEM SEJA O AUTOR MANDANTE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL – AUSENTE SEGURA COMPROVAÇÃO DA IDENTIDADE DO AUTOR DOS FATOS – IMPERATIVA E ESCORREITA CONCLUSÃO PELA ILEGITIMIDADE PASSIVA – IMPOSSIBILIDADE DE PROCEDÊNCA DO PEDIDO DE TUTELA POSSESSÓRIA CONTRA TERCEIROS DESCONHECIDOS – AUSENTE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E/OU INFRAÇÃO DISCIPLINAR DA DEFENSORA QUE ATUOU NO CASO – POSSIBILIDADE DE REPRESENTAÇÃO DIRETA E EXTRAJUDICIAL SEM INTERVENÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Rejeitada preliminar contrarrecursal de ofensa à dialeticidade, porque a peça recursal impugna satisfatoriamente os termos da decisão recorrida.

Das provas coligidas não é possível extrair, com segurança, a certeza necessária de que o requerido apelado foi de fato o mandante da ação de esbulho narrada na inicial, sendo imperativa e escorreita a conclusão de sua ilegitimidade.

Todo o esforço e medidas visando a elucidação da assertiva e correta identidade do polo passivo deveriam ter sido tomadas em tempo oportuno pela parte autora, no decorrer da fase postulatória da demanda na origem, o que era possível e de sua incumbência, mormente porque, representada pela Defensoria Pública, poderia diligenciar extrajudicialmente no sentido de obter, com segurança, a identidade do autor mandante e autores imediatos dos graves fatos narrados na inicial.

Não há como aproveitar todo o processado da causa na origem para a procedência da demanda em face de terceiros desconhecidos. Na inicial não é declinada a legitimidade dos indigitados “terceiros”, os quais não foram regularmente citados para compor o contraditório judicial e, portanto, não podem ser afetados por eventual coisa julgada derivada desta contenda. Reforçando o descabimento da procedência do pedido em face de pessoas desconhecidas, tem-se o fato de que o único indicado no polo passivo da inicial é “Geraldo de Tal”, além de que, sequer foi adotado e processado o rito edital dispostos nos termos dos §§ 1°, 2° e 3° do art. 554 do CPC.

Não vislumbro nenhuma atuação com má-fé ou infração supostamente antiética perpetrada pela parte autora ou pela Defensora que atuou inicialmente na causa, tendo esta exercido seu cargo público com brio, de forma diligente e regular em defesa de direito de assistidos, não havendo que se falar em litigância de má-fé ou expedição de ofício para apuração perante a Defensoria Pública ou OAB. A própria parte apelante pode e deve, ele mesmo, diligenciar e representar de forma direta e extrajudicial para apuração disciplinar, por sua própria e exclusiva conta e risco, não havendo necessidade alguma do Judiciário intervir neste sentido.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002014-31.2019.8.11.0053

APELANTES:

BENEDITO VENÂNCIO DO NASCIMENTO e OUTROS

APELADO:

GERALDO DA SILVA RODRIGUES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto por
BENEDITO VENÂNCIO DO NASCIMENTO
e
OUTROS
, representados pela Defensoria Pública, contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger, Juíza de Direito
Kátia Rodrigues de Oliveira
, lançada nos autos da Reintegração de Posse c/c Pedido de Tutela Antecipada

processo número 1002014-31.2019.8.11.0053, ajuizada pela parte autora apelante contra a parte apelada requerida

GERALDO DA SILVA RODRIGUES
, em que foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva e julgado extinto, sem resolução de mérito, o processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC, condenando
“a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, na forma do art. 85, §2o do CPC, os quais torno inexigíveis, pois DEFIRO a justiça gratuita”
(sic).

Nas razões do apelo Id. 227320421, a parte recorrente aduz a incorreção da sentença recorrida, porque, em suma,
“quando da distribuição da exordial, os recorrentes indicaram que o ato violento atentado contra suas posses, ocorrendo na destruição de suas benfeitorias foram praticadas por oito homens desconhecidos, mas que afirmaram perante ao apelante Carlos José e ao filho do pastor Edivaldo, da Chácara Três Amigos, que a destruição fora ordenada por GERALDO, proprietário das Fazendas São Miguel e Aricá, conforme qualificado na peça de ingresso”
, sendo que essas
“foram as únicas informações a livre disposição dos apelantes”
(sic).

Diz que
“o apelado Geraldo da Silva Rodrigues aduziu não ser o referido Geraldo, deixando, contudo, de apresentar seus documentos pessoais, tampouco comparecer às audiências, evidenciando o intuito em dificultar o reconhecimento e constatação dos apelantes acerca de sua identidade”
(sic).

Sustenta que
“as testemunhas citam e atribuem que a pessoa responsável pela ordem das destruições fora GERALDO, proprietário das Fazendas São Miguel e Aricá”
(sic).

Afirma que
“o apelado não carreou ao feito qualquer prova testemunhal ou documental de que não seria proprietário deste imóvel ou ordenador de qualquer destruição”
, sendo que
“considerando o apelado ter permitido a condução do feito até esta fase processual, esquivando-se do dever de cooperação inserto no artigo 339 do CPC, limitando-se a informar a suposta ilegitimidade passiva, considerando constar no feito conjunto probatório suficientes ao convencimento do juízo, bem como a vigência da tutela liminar deferida em favor dos apelantes, a qual determinou que o apelado ou terceiros, se abstenham de praticar qualquer ato de moléstia à posse dos apelantes, tem-se imprescindível o julgamento procedente dos pedidos autorais a fim de que sejam resguardadas suas respectivas posses”
(sic).

Defende que
“tem-se devidamente cumpridos os requisitos da natureza possessória desta ação, a qual inicialmente fora ajuizada com o intuito em reintegrar os pescadores que tiveram que sair às pressas de seus lotes individualizados, em razão da destruição total de suas casas e o receio em sofrer violência pessoal, uma vez que o apelante Carlos havia sido mantido refém quando da ação criminosa”
(sic).

Verbera que
“as provas carreadas ao feito, os depoimentos prestados em audiência de justificação foram suficientes ao convencimento do MM Juiz que assegurou que NENHUMA PESSOA pratique qualquer ato de moléstia à posse dos apelantes, seja o apelado, seja o vizinho mandante, seja proprietário de quaisquer imóveis confinantes, NINGUÉM pode retirar os apelantes daquela posse”
(sic).

Esclarece que
“o mandato proibitório permanece imprescindível, posto o vizinho GERALDO XAVIER GRUNWALD, que nesta não angularizou o feito até o presente momento, ajuizou ação de reintegração de posse em face dos apelantes, em comarca distante, a fim de dificultar a defesa e conhecimento da aparente litispendência, conforme os autos no 1001106-68.2023.8.11.0041 em trâmite perante o juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT”
, sendo
“premente que os apelantes, possuidores, sejam segurados da turbação ou esbulho praticado por qualquer pessoa, seja o apelado pessoalmente ou a mando de terceiros, reafirmando-se a decisão proferida no ID 49849140, através do mandado proibitório”
(sic).

A par desses argumentos, a pare recorrente pede
“que seja o Recurso de Apelação CONHECIDO e PROVIDO em todos os seus termos, para que a r. sentença seja reformada, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos dos apelantes para que sejam resguardadas as suas respectivas posses”
(sic).

Contrarrazões da parte recorrida no Id. 227320423, aduzindo, em suma, preliminar de ofensa à dialeticidade e, no mérito, a falta de condições da ação, ausência de descrição da área litigiosa, a correção da sentença que reconhece a ilegitimidade passiva. Pugna pelo desprovimento, aplicação de multa por litigância de má-fé e expedição de ofícios à Defensoria Pública e OAB para apuração de infração ético disciplinar por parte da defensora que atuou no caso.

Certidão de tempestividade do recurso no Id. 227320425.

Dispensado do recolhimento do preparo, por litigarem sob o pálio da justiça gratuita, conforme certidão de Id. 228018683.

Suspeição firmada pelo Desembargador Dirceu dos Santos no Id. 242889182.

Pedido de sustentação oral da parte apelada no Id. 246653686.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso em que a parte apelante, representada pela Defensoria Pública, almeja a reforma de sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da parte requerida apelada e extinguiu o processo, sem resolução de mérito.

A parte apelante aduz, em suma, a incorreção da sentença, a legitimidade do polo passivo, bem como implemento dos requisitos legais para procedência do pedido.

O édito recorrido possui o seguinte teor:

“
SENTENÇA

P
rocesso
: 1002014-31.2019.8.11.0053.

AUTOR(A): BENEDITO VENANCIO DO NASCIMENTO, CARLOS JOSE DE OLIVEIRA, PEDRO PAULO RODRIGUES, JANUARIO PEREIRA NARDES, CARLOS HENRIQUE MODESTO DA SILVA, ERISVALDO LOURENCO DA SILVA, CIRILO DA COSTA LOPES, ANTONIO GOMES EVANGELISTA, GLADESTONE SOARES BASTOS, SERGINA RODRIGUES DO NASCIMENTO, MOYSE DE DEUS MOURA
REU: GERALDO DA SILVA RODRIGUES

VISTOS,

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido de Tutela Antecipada proposta por
BENEDITO VENANCIO DO NASCIMENTO
e
OUTROS
em face de
GERALDO DA SILVA RODRIGUES.

Consta na inicial que a posse de terra dos autores estaria localizada na margem direita do Rio Cuiabá, sentido rio abaixo, nas proximidades da Boca do Rio Aricazinho, próximo à Fazenda do Aricá, no município de Santo Antônio de Leverger/MT e que estão no local há mais de 12 anos.

Os autores relatam que no dia 13 de agosto de 2019, por volta das 10h, oito homens armados adentraram sua posse, destruíram casas e edificações munidos de uma motosserra, bem como teriam mantido em cárcere privado o Sr. Carlos José de Oliveira por cerca de 2 horas.

Asseveram que tal ato teria sido “a mando” do Sr. GERALDO DE TAL, proprietário das Fazendas Aricá e São Miguel.

Após, os autores identificaram GERALDO DE TAL como sendo GERALDO DA SILVA RODRIGUES.

A tutela antecipada foi deferida para determinar
“que o requerido, ou terceiros, se abstenham de praticar qualquer ato de moléstia à posse dos requerente...”
(ID 49851124).

O requerido foi citado e apresentou contestação (ID 51312317) alegando que não foi o responsável pelo suposto esbulho.

Anoto a existência de réplica.

O feito foi saneado (ID 80793798).

Realizada audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas 03 testemunhas.

Apresentadas as alegações finais por ambas as partes, o autor alegou que não é proprietário da fazenda vizinha a posse dos requerentes e sim GERALDO XAVIER GRUNWALD.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Os autores pretendem a manutenção de posse, a fim de coibir o requerido a adentrar a sua posse.

Ouvida em audiência, a testemunha Roseline relatou que é pescadora e que sabe que os autores são possuidores de uma fração de terra. Que os lotes dos autores estão localizados no Acaiá, na boca do rio Aricazinho, “descendo a ponte”. Que eles são possuidores do local há mais de 20 anos. Que nunca foi ao local. Que ficou sabendo que no local os autores construíram casas e estruturaram suas moradias. Que sabe que no local tem plantação de mandioca, limão e laranja. Que os autores a procuraram na ocasião do esbulho. Que acredita que foi em agosto de 2019. Que o local teria sido invadido e “destruíram tudo”. Que não ficou sabendo se alguém foi mantido refém. Que ficou sabendo que o responsável pela “invasão” teria sido o proprietário, conhecido como Geraldo. Que os autores residem no local há mais de 20 anos e sobrevivem da pesca.

A testemunha Eduardo relatou que conhece os requerentes e tem conhecimento que eles são possuidores de uma área próxima ao rio Aricazinho. Que no ano de 2019 “agosto ou outubro, alguma coisa assim” foi procurado pelos moradores, pois há época exercia o mandato de vereador. Que na ocasião da “invasão” foi até o local. Que reconhece os autores como possuidores da área. Que o local é uma colônia de pescadores. Que os possuidores construíram casas na área. Que na ocasião do esbulho foi tudo destruído, inclusive alimentos. Que acredita que os autores estão na área há cerca de 15 a 20 anos. Que tem conhecimento que os moradores sobrevivem da pesca e de plantações. Que esteve na área logo após o esbulho, em agosto de 2019. Que ficou sabendo que o responsável pelo esbulho seria o proprietário, conhecido como Geraldo. Que não sabe o nome da fazenda. Que sabe que algumas pessoas foram ameaçadas, mas não sabe identifica-las. Que não sabe o sobrenome do Sr. Geraldo, pois nunca viu a escritura da área. Que os autores que lhe relataram que o Geraldo foi o responsável pelo esbulho. Mostradas as fotos que acompanham a exordial, a testemunha reconheceu os danos as casas dos autores, pois esteve no local poucos dias após o esbulho.

A testemunha Vanderleia relatou que a área objeto da ação está localizada na boca do rio Aricá. Que tem conhecimento que os autores estão na área há cerca de 20 anos, pois já pescou no local. Que não é pescadora, pesca só aos finais de semana. Que na área tem casas feitas de madeira, utensílios domésticos. Que não é cercado, mas tem plantações de mandioca, laranja. Que ficou sabendo da invasão e que foi em agosto de 2019. Que se lembra que acompanhou os autores na Câmara Municipal. Que se recorda que as casas e as madeiras estavam todas cortadas com motosserra. Que o Sr. Carlos lhe falou que seriam destruídos todos os barracos e que seria “a mando do Seu Geraldo”. Que ficou sabendo que o responsável era o Sr. Geraldo, proprietário da fazenda ao lado. Que não sabe o nome da fazenda, só que fica vizinha a área dos autores. Que não tem conhecimento que o requerido tem uma ação contra os autores. Que não tem conhecimento que os autores foram investigados há 06 anos. Que não conhece o Sr. Geraldo e não sabe o sobrenome. Que não tem conhecimento se o Sr. Geraldo participou do esbulho.

Pois bem.

Após análise minuciosa dos autos, não restou plenamente demonstrado que o requerido GERALDO DA SILVA RODRIGUES teria sido o responsável pelo suposto esbulho sofrido pelos requerentes, impondo o reconhecimento da ilegitimidade passiva.

Isso porque, desde o início da ação, o requerido é identificado como GERALDO DE TAL.

Na qualificação da exordial consta na sua qualificação:

“GERALDO DE TAL, fazendeiro, dados pessoais ignorados, podendo ser localizado na Fazenda São Miguel ou Fazenda Aricá, região “Boca do Aricazinho”, Barra do Aricá, no município de Santo Antônio de Leverger/MT...”

Igualmente, nenhuma das testemunhas reconheceu o requerido como o suposto “mandante” do esbulho, e relataram, de forma unanime, que ficaram sabendo que teria sido o Sr. Geraldo, mas que desconheciam o sobrenome.

Nesse sentido, os autores não lograram êxito em comprovar que o requerido é o proprietário da fazenda vizinha a sua posse.

Sequer comprovaram nos autos que o requerido é proprietário de alguma porção de terra.

Repito, nenhuma das testemunhas reconheceu o requerido ou relatou conhecer o suposto responsável pela “invasão” sofrida pelos requerentes.

O requerido, por sua vez, acostou aos autos “RELATÓRIO SOBRE A INVASÃO DO IMÓVEL RURAL - FAZENDA USINA SÃO MIGUEL e FAZENDA “ARICÁ”” (ID 51312327) que menciona o Sr. Geraldo Xavier Grunwald e sua esposa Sra Neili Bumlai Ayoub Grunwald como os proprietários das matrículas 2.534, 28.532, 40.615, denominadas como Fazenda Aricá e Fazenda Usina de São Miguel, as MESMAS fazendas mencionadas pelos autores como vizinhas da sua posse.

Consta ainda na ID 137436716 as matrículas das referidas fazendas em nome de GERALDO XAVIER GRUNWALD (fls. 66/87).

Repito, nenhuma das testemunhas reconheceu GERALDO DA SILVA RODRIGUES como suposto “mandante” do esbulho.

Igualmente, ausente qualquer indício de prova de que o requerido seja proprietário de alguma fazenda.

Os próprios autores relatam na exordial que o responsável pelo suposto esbulho seria o proprietário das Fazenda Aricá e Fazenda Usina de São Miguel, o qual o requerido logrou êxito em comprovar que não lhe pertencem e sim a GERALDO XAVIER GRUNWALD.

Nos termos do art. 373, I do CPC, cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, sendo que no caso em comento, o requerido comprovou fato extintivo do direito do autor, ante ao vasto arcabouço probatório que juntou aos autos, comprovando que não foi o responsável pelo suposto esbulho, tendo em vista que não é proprietário da fazenda vizinha a posse dos autores.

Anoto que o requerido apontou em sua contestação o proprietário das Fazenda Aricá e Fazenda Usina de São Miguel, a fim de oportunizar a alteração do polo passivo pela parte autora, contudo, este manteve a petição inicial em face de requerido.

Não restou demonstrada a responsabilidade por eventual esbulho sofrido pelos autores.

Ante o exposto, ACOLHO A PRELIMINAR DE ILEGIMIDADE PASSIVA, o que faço para JULGAR EXTINTA a pretensão inicial, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, na forma do art.85, §2o do CPC, os quais torno inexigíveis, pois DEFIRO a justiça gratuita.

P. I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito em Substituição Legal”

Pois bem.

Primeiramente,
REJEITO
a preliminar contrarrecursal de ofensa à dialeticidade, porque a peça recursal impugna satisfatoriamente os termos da decisão recorrida.

Analisando o mérito da insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

Com efeito, a despeito do esforço argumentativo expendido pela parte apelante, de fato, de todo o acervo probatório coligido ao feito, não é possível depreender, com a segurança e assertividade necessária, a legitimidade do polo passivo desta demanda pelo requerido apelado GERALDO DA SILVA RODRIGUES.

Em outras palavras, das provas coligidas não é possível extrair, com segurança, a certeza necessária de que o requerido apelado foi de fato o mandante da ação de esbulho narrada na inicial, sendo imperativa e escorreita a conclusão de sua ilegitimidade.

Ademais, saliento que todo o esforço e medidas visando a elucidação da assertiva e correta identidade do polo passivo deveriam ter sido tomadas em tempo oportuno pela parte autora recorrente, no decorrer da fase postulatória da demanda na origem, o que era possível e de sua incumbência, mormente porque, representada pela Defensoria Pública, poderia diligenciar extrajudicialmente no sentido de obter, com segurança, a identidade do autor mandante e autores imediatos dos graves fatos narrados na inicial, os quais, inclusive, devem ser objeto de apuração policial, já que, em tese, pelo narrado na inicial, caracterizam não só ações ilícitas, mas crimes.

Destarte, não obstante os argumentos da parte recorrente, infere-se que há meros elementos indicativos de quem seja o requerido na demanda, o que, por si só, não é suficiente ao regular processamento da causa, que carece de legitimidade passiva.

No ponto, aliás, repiso os escorreitos fundamentos da sentença recorrida que se mantém incólumes:

“(...)

Após análise minuciosa dos autos, não restou plenamente demonstrado que o requerido GERALDO DA SILVA RODRIGUES teria sido o responsável pelo suposto esbulho sofrido pelos requerentes, impondo o reconhecimento da ilegitimidade passiva.

Isso porque, desde o início da ação, o requerido é identificado como GERALDO DE TAL.

Na qualificação da exordial consta na sua qualificação:

“GERALDO DE TAL, fazendeiro, dados pessoais ignorados, podendo ser localizado na Fazenda São Miguel ou Fazenda Aricá, região “Boca do Aricazinho”, Barra do Aricá, no município de Santo Antônio de Leverger/MT...”

Igualmente, nenhuma das testemunhas reconheceu o requerido como o suposto “mandante” do esbulho, e relataram, de forma unanime, que ficaram sabendo que teria sido o Sr. Geraldo, mas que desconheciam o sobrenome.

Nesse sentido, os autores não lograram êxito em comprovar que o requerido é o proprietário da fazenda vizinha a sua posse.

Sequer comprovaram nos autos que o requerido é proprietário de alguma porção de terra.

Repito, nenhuma das testemunhas reconheceu o requerido ou relatou conhecer o suposto responsável pela “invasão” sofrida pelos requerentes.

O requerido, por sua vez, acostou aos autos “RELATÓRIO SOBRE A INVASÃO DO IMÓVEL RURAL - FAZENDA USINA SÃO MIGUEL e FAZENDA “ARICÁ”” (ID 51312327) que menciona o Sr. Geraldo Xavier Grunwald e sua esposa Sra Neili Bumlai Ayoub Grunwald como os proprietários das matrículas 2.534, 28.532, 40.615, denominadas como Fazenda Aricá e Fazenda Usina de São Miguel, as MESMAS fazendas mencionadas pelos autores como vizinhas da sua posse.

Consta ainda na ID 137436716 as matrículas das referidas fazendas em nome de GERALDO XAVIER GRUNWALD (fls. 66/87).

Repito, nenhuma das testemunhas reconheceu GERALDO DA SILVA RODRIGUES como suposto “mandante” do esbulho.

Igualmente, ausente qualquer indício de prova de que o requerido seja proprietário de alguma fazenda.

Os próprios autores relatam na exordial que o responsável pelo suposto esbulho seria o proprietário das Fazenda Aricá e Fazenda Usina de São Miguel, o qual o requerido logrou êxito em comprovar que não lhe pertencem e sim a GERALDO XAVIER GRUNWALD.

Nos termos do art. 373, I do CPC, cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, sendo que no caso em comento, o requerido comprovou fato extintivo do direito do autor, ante ao vasto arcabouço probatório que juntou aos autos, comprovando que não foi o responsável pelo suposto esbulho, tendo em vista que não é proprietário da fazenda vizinha a posse dos autores.

Anoto que o requerido apontou em sua contestação o proprietário das Fazenda Aricá e Fazenda Usina de São Miguel, a fim de oportunizar a alteração do polo passivo pela parte autora, contudo, este manteve a petição inicial em face de requerido.

Não restou demonstrada a responsabilidade por eventual esbulho sofrido pelos autores.

Ante o exposto, ACOLHO A PRELIMINAR DE ILEGIMIDADE PASSIVA, o que faço para JULGAR EXTINTA a pretensão inicial, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

(...)”

Assim, escorreita a sentença recorrida que conclui pela sua ilegitimidade passiva.

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial:

“APELAÇÃO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RÉU QUE NÃO EXERCE MAIS A POSSE.
IMÓVEL EM MÃOS DE TERCEIRO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO.
MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

“Demonstrado que o bem imóvel estava em posse de terceira pessoa, estranha ao presente feito processual, de rigor a extinção do processo em razão da ilegitimidade passiva
.” (TJ-MT - APL: 00003606320138110044 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/02/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 15/02/2016).”
(N.U 1000619-21.2020.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 12/03/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO APELANTE RECONHECIDA – PROVA DE QUE NÃO EXERCEU POSSE NO IMÓVEL OBJETO DA LIDE -

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO AO RECORRENTE
– RECURSO PROVIDO.

1- Há ilegitimidade passiva quando o Requerido não for a pessoa indicada pela norma como aquela que deve responder aos termos da demanda.

2- O legitimado para integrar o polo passiva da Ação de Reintegração de posse é aquele(s) a quem se imputa(m) a prática do esbulho e, neste caso, a Recorrida sustenta que o esbulho foi praticado pelo corréu. O Apelante jamais exerceu posse sobre o imóvel objeto da lide; tão-somente, auxiliou financeiramente o corréu para que se instalasse no imóvel. Tal fato não o torna legitimado para integrar a lide
.”
(N.U 0020524-34.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2019, Publicado no DJE 20/08/2019)

De outra feita, não há como aproveitar todo o processado da causa na origem para a procedência da demanda em face de terceiros desconhecidos.

É que, não obstante certa comprovação dos fatos aduzidos, na inicial não é declinada a legitimidade dos indigitados “terceiros”, os quais não foram regularmente citados para compor o contraditório judicial e, portanto, não podem ser afetados por eventual coisa julgada derivada desta contenda.

Aliás, reforçando o descabimento da procedência do pedido em face de pessoas desconhecidas, tem-se o fato de que o único indicado no polo passivo da inicial é “Geraldo de Tal”, além de que, sequer foi adotado e processado o rito edital disposto nos termos dos §§ 1°, 2° e 3° do art. 554 do CPC.

Destarte, não há que se falar em procedência da demanda contra terceiros desconhecidos.

Contudo, não obstante o acima exposto, convém salientar que a extinção sem mérito do processo não inviabiliza novo ajuizamento da demanda visando possível salvaguarda do direito dos autores, com especial critério na indicação do polo passivo e delineio da área litigiosa, inclusive podendo aproveitar as provas já produzidas nesta demanda, a serem corroboradas por novos elementos de prova coligidos sobre o crivo de novo e escorreito contraditório judicial.

De outra feita, não vislumbro nenhuma atuação com má-fé ou infração supostamente antiética perpetrada pela parte autora ou pela Defensora que atuou inicialmente na causa, tendo esta exercido seu cargo público com brio, de forma diligente e regular em defesa de direito de assistidos, não havendo que se falar em litigância de má-fé ou expedição de ofício para apuração perante a Defensoria Pública ou OAB.

Além disso, a própria parte apelada pode e deve, ele mesmo, diligenciar e representar de forma direta e extrajudicial para apuração disciplinar, por sua própria e exclusiva conta e risco, não havendo necessidade alguma do Judiciário intervir neste sentido.

Portanto, perfilho da bem colocada e robusta fundamentação apresentada na sentença recorrida e não vejo, de todo o exposto, razões suficientes para reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
MAJORO
a verba honorária devida pela parte autora apelante à parte requerida apelada de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em face da gratuidade de justiça deferida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024